Tribunal: TJMT
Processo: 1003856-21.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003856-21.2020.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (EMBARGADO), jose henrique cardoso abrahao registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

A
CLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11o do CPC para majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado, nos termos do art. 1.022, II do CPC.

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que a majoração é devida quando presentes três requisitos: (i) decisão recorrida publicada após a vigência do CPC/2015; (
ii
) recurso integralmente não conhecido ou desprovido; e (
iii
) condenação prévia em honorários advocatícios desde a origem.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Tese de julgamento:
“
1. A majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso da parte vencida for integralmente desprovido, conforme o art. 85, § 11, do CPC e o entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2349245/RS, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos dos embargos de terceiro
.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que não foi aplicada a regra do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil
, que determina a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso interposto é integralmente desprovido.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos dos embargos de terceiro
.

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem. O embargante alega omissão no acórdão diante da não aplicação do artigo 85, § 11o, do CPC, para majorar os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau, os quais foram arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De fato, assiste razão ao embargante, pois a majoração dos honorários advocatícios é devida nos casos em que o recurso interposto pela parte adversa é integralmente desprovido, conforme dispõe o artigo 85, § 11o, do CPC.

Nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, cabe ao Tribunal, ao julgar recurso, examinar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal
, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Em consonância com a Suprema Corte Federal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1 .022 do CPC/15.2. Na hipótese, os embargos de declaração merecem provimento, para sanar omissão relacionada à majoração dos honorários na fase recursal. 2 .
1. A jurisprudência do STJ orienta que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3 .2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil;b
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.2 . Na hipótese, levando em consideração o preenchimento de todos os requisitos acima mencionados, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor já fixado na origem em favor da ora embargante. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2349245 RS 2023/0130075-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)
[destaquei]”

No mesmo sentido, destaco o entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À LEGALIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por
Claides

Lazaretti

Masutti
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, mantendo a legalidade do Aviso de Cobrança Fazendária no 759460/1611/68/2019, referente a multa aplicada pela ausência de credenciamento no regime especial de exportação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC; (
ii
) examinar se o acórdão incorreu em vício de fundamentação quanto à análise da legalidade da multa aplicada por ausência de credenciamento no regime especial de exportação, alegadamente causada por crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa judicialmente e, posteriormente, extinto administrativamente.

III. Razões de decidir

3. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando não provido o recurso de apelação, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ. O acórdão impugnado omitiu-se quanto à apreciação dessa questão, configurando omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração.

4. Não há vício de fundamentação no acórdão quanto à análise da legalidade da multa aplicada, pois as razões foram expostas de forma clara e inteligível, considerando a ausência de provas robustas por parte da embargante
Claides

Lazaretti

Masutti
quanto à alegação de que o crédito tributário suspenso foi a única causa impeditiva do credenciamento no regime especial de exportação.

5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas nem à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Embargos de declaração opostos por
Claides

Lazaretti

Masutti
rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários advocatícios é devida, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação for integralmente desprovido, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

2. A ausência de credenciamento no regime especial de exportação, resultante de falta de comprovação de regularidade fiscal, mantém a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que aplica multa, quando não demonstrado, de forma robusta, que o impedimento decorreu exclusivamente de crédito tributário suspenso judicialmente ou extinto administrativamente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de fatos e provas, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin,
DJe
07.03.2019; STJ,
EDcl
no REsp 2.029.636/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção,
DJe
29.11.2024.

(N.U 1028147-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
[destaquei]”

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da omissão no acórdão embargado, com o consequente provimento dos embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração

opostos pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
,
para reconhecer a omissão apontada e,
consequentemente,
aplicar o disposto no § 11o do artigo 85 do CPC
. A
ssim, major
o
os honorários advocatícios fixados na sentença em
1% (um
por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025